Tribunal: TJBA
Processo: 0106170-66.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0106170-66.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: W Z Y COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA. Advogado(s): JOSE AUGUSTO COSTA SOBRINHO APELADO: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Advogado(s):FERNANDA IRENE SAVARIS, ALEXANDRE IVO PIRES, ITAMAR DE SOUSA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 308 DO CPC/15. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0106170-66.2009.8.05.0001, de Salvador, em que é apelante CLÍDIO CETTOLIN COMÉRCIO LTDA e apelado SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.